Tribunal: TJMT
Processo: 0019284-54.2013.8.11.0002
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019284-54.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON JUNIO ANUNCIACAO - CPF: 703.091.331-06 (APELANTE), THIAGO BRUNO SILVA COELHO - CPF: 015.474.951-62 (VÍTIMA), RAFAEL RENER SANTANA DA CRUZ (VÍTIMA), NEVAIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 487.570.041-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019284-54.2013.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON JUNIO ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO II E IV, DO CP)
-
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019284-54.2013.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON JUNIO ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
WELLINGTON JUNIO ANUNCIACAO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, obedecendo a soberania do Tribunal do Júri, julgou a denúncia parcialmente procedente para:

i. desclassificar a conduta prevista no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples) para o delito previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal (lesões corporais), em face da vítima
Thiago Bruno Silva Coelho, sendo declarada extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva
e;

ii. condenar
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado,
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, em face da vítima Rafael Renner Santana da Cruz.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 214358829).

Em suas razões recursais,
sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alíneas “d”, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo os réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 214358855).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (id. 214358858).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos interpostos (id.
221820168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019284-54.2013.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON JUNIO ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a defesa contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação de WELLINGTON JUNIO ANUNCIAÇÃO sob a alegação de que a condenação teria se dado em contrariedade às provas dos autos.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio qualificado praticados pelos réus.

Quanto ao crime de homicídio qualificado, a denúncia narra que:

“Consta dos inclusos autos do caderno policial, que no dia 03/08/2013, por volta das 03h50min, no estabelecimento comercial Galpão, localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei, nesta cidade, o acusado WELLINGTON JUNIOR ANUNCIAÇÃO, mediante emprego de arma de fogo, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima RAFAEL RENNER SANTANA DA CRUZ, produzindo os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 42, cause eficiente para morte da vítima, bem como a vítima THIAGO BRUNO SILVA COELHO que, só não foi a óbito por ter sido socorrido a tempo.

Segundo consta do caderno informativo, Rafael estava no presente estabelecimento acima descrito na companhia de seu amigo Elcio, amigo este, que era um desafeto do acusado Wellington.

Assim, já tomado por um instinto homicida Wellington sai do presente estabelecimento, e após alguns minutos, retorna portando uma de arma de fogo.

Na sequência, Rafael, Elcio e Wellington, já embriagados, começam uma discussão no banheiro masculino, momento em que o denunciado saca da arma de fogo e desfere vários disparos contra a vítima Rafael, atingindo, também, Thiago, que estava ali próximo, e, não tinha qualquer envolvimento com a discussão, sendo que Rafael apesar de ter sido socorrido não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Desta feita, assim agindo o acusado procedeu de forma fútil, vez que ceifou a vida da vítima Rafael por conta de uma discussão de somenos importância, bem como recurso que impossibilitou a defesa, já que a surpreendeu, e este não esperava tal atitude homicida”.

(
Sic.
id. 21435858, p. 02)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 214358759, p. 15 e p. 50), pelo laudo de necropsia (id. 214358759, p. 43)

No tocante à autoria,
WELLINGTON JUNIO ANUNCIAÇÃO
, ao ser ouvido em solo policial, confessou a prática delitiva (id. 214358759, p. 52).

“Que o interrogando na noite do crime estava em sua casa, localizada no terreno da Cerâmica Santo André no Bairro Costrumat em Várzea Grande/MT e saiu de lá sozinho e a pé para a Casa de Shows Galpão, chegando lá encontrou com seu amigo RODRIGO que estava acompanhado da "MARI" e de uma outra garota loirinha que o interrogando não sabe o nome; Que ingeriu muito uísque, e já por volta das três horas da manhã, quando já estava bastante alcoolizado, resolveu ir buscar sua arma que estava em sua casa, e no caminho encontrou com seu colega vulgo "PORVA", que estava em um bar no Construmat e o interrogando pediu a moto dele, uma Fan preta 125, emprestada, e ele a emprestou, dizendo o interrogando que tinha créditos com ele, pois já havia emprestado sua moto, uma Honda CG Fan 125, para "PORVA", isso antes de sua tia jogar areia no motor de sua moto; Que logo voltou para o "Galpão" e quando chegou lá procurou por RODRIGO e as garotas, mas eles já não estavam lá, e então foi ao banheiro e quando estava saindo viu a vítima que estava acompanhado de um rapaz branquinho, e o interrogando pediu a vítima um cigarro, e a vítima começou a xingar o interrogando e disse "não vou dar cigarro nenhum para você não", e em seguida a vítima pegou uma latinha de cerveja das mãos de uma menina que estava próximo dali e jogou a latinha de cerveja em sua cara, e em seguida o interrogando sacou da arma que estava em sua cintura e efetuou quatros disparos na vítima; Que esclarece que não conhecia a vítima, e nunca a tinha visto antes: Que esclarece ainda que entrou na casa de shows com a arma escondida no capacete, e quando adentrou a casa de shows e foi revistado, a revista foi feita somente em seu corpo, não revistaram o capacete, e depois pegou a arma do capacete, colocou-a na cintura e guardou o capacete no guarda volumes; Que após efetuar os disparos, correu junto com as pessoas e foi até o guarda volumes, pegou o capacete, e saiu na portaria, pegou a moto e foi embora para a casa de sua mãe no Doutor Fábio, e quando já estava em Cuiabá, próximo a Praça Ipiranga dormiu e caiu da moto, e machucou seu braço, sua mão, mas mesmo assim conseguiu chegar na casa de sua mãe, mesmo com o guidom da moto entortado, e quando chegou contou toda a verdade para sua mãe; Que quanto a arma usada no crime, um revolver, marca Taurus, calibre .38, que tinha numeração de série, mas não se recorda o número, e quando passava pela Ponte Julio Muller, a jogou no rio: Que esse revolver o interrogando o comprou há uns cinco meses, para sua segurança, pois estava sendo ameaçado pela gurizada do Novo Colorado de Cuiabá; Quanto ao RODRICO, afirma que ele não estava mais no Galpão no momento do crime; Que Rodrigo somente tomou conhecimento do crime, uns dois dias depois do fato, pois o interrogando ficou na casa de sua mãe recuperando-se do ferimentos ocasionados na queda da moto, e somente depois que falou com RODRIGO por telefone e ele foi até a casa de sua mãe para visita-lo, foi quando contou para ele o que tinha acontecido, pois tem confiança nele, dizendo que Rodrigo é um dos únicos amigos que o Interrogando tem; Que depois de alguns dias surgiu a oportunidade de ir trabalhar como segurança em Diamantino, então o interrogando foi para aquela cidade, e depois foi para a casa de sua irmã em Nobres, local onde foi localizado por policiais daquela cidade; Que quando os policiais daquela localidade chegaram na casa de sua irmã para abordagem, o interrogando saiu correndo na mata e se machucou nos braços, ombros, barriga e mãos, isso porque estava sem camiseta e se machucou em espinhos e galhos de árvores; Que não tem conhecimento que os tiros que efetuou na casa de shows tinha atingido outra pessoa; Que tomou conhecimento que a vítima tinha falecido através de comentários que surgiram no bairro, e pessoas conhecidas do interrogando ligaram em seu telefone e avisaram dos comentários.”

Já em Juízo, o apelante exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Também ao ser ouvido na fase administrativa (id. 214358759, p. 28), a testemunha RODRIGO XAVIER DE ARRUDA, embora não tenha presenciado o crime, declarou que o acusado teria discutido com um “cara de camisa preta” e que iria buscar a arma para mata-lo.

Disse, ainda, que
"Zóio" sumiu depois dos fatos e só voltou ao bairro Construmat cinco ou seis dias depois e nessa oportunidade o próprio "Zóio" disse ao declarante que havia matado um cara dentro do "Galpão" e nessa conversa deu a entender que não conhecia a vítima; Que "Zóio" não comentou e o declarante não sabe de quem era a arma de fogo que ele utilizou na prática do crime”. Sic.

Por fim, Rodrigo, ao analisar as imagens do circuito interno do local dos fatos, reconheceu o acusado como o autor dos disparos.

Além disso, a testemunha ORIVAL BINI, proprietário do estabelecimento denominado Galpão (local dos fatos), quando ouvido na Delegacia de Polícia (id. 214358759, p. 19), relatou que o
“autor saiu e depois de alguns minutos retornou em uma motocicleta, conforme consta nas imagens externas do estabelecimento, e quando ele foi passar pela portaria, notou que estava tendo revistas, então ele voltou até a motocicleta, tirou a arma da cintura e a colocou dentro do capacete e colocou o braço por cima, e assim ele conseguiu entrar no estabelecimento com arma”.

Afirmou, ainda, que
“depois viu nas imagens internas que aconteceu uma discussão dentro do banheiro, pois autor, vítima e o rapaz que estava junto com a vítima saíram de lá discutindo, e os dois amigos, vítima e o outro rapaz vão em direção à pista de dança e o autor sai para o lado direito da pista, e em sequência a vítima volta e dá um soco no autor que de imediato efetua os tiros”
.

A testemunha CLEBERSON PAULONELI ALVES DA CRUZ PEREIRA, na fase inquisitorial (id. 214358759, p. 22), deu versão similar apresentada por Orival Bini.

Por fim, ambos ratificaram a versão em Juízo.

Cabe salientar que as imagens contendo os fatos narrados pelas testemunhas foram juntadas aos autos (id. 214358782 ao id. .214358770)

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, mormente o prestado pela testemunha Francinete Rodrigues da Rocha, a qual afirmou que o acusado já vinha ameaçando a vítima, por ela ter ajudado um desafeto de Elenildo quando esse desafeto foi alvejado pelo réu (motivo fútil).

Além disso, a testemunha Ketlen Lorrayne Honorato de Souza relatou que viu o réu efetuando disparos contra a vítima, sendo corroborado pelo agente policial Paulo César França
, o qual afirmou que durante as investigações, testemunhas que solicitaram permanecer em anonimato, disseram ter visto o apelante matar a vítima
.

Ademais, não há falar-se em quebra de cadeia de custódia por ausência de confronto balístico entra os projéteis retirados do corpo da vítima com a arma de fogo custodiada nos autos, vez que devidamente comprovada a autoria pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da intenção do réu em ceifar a vida da vítima, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada, inclusive, no tocante a qualificadora do motivo torpe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024